Tribunal: STF
Processo: HC 160378
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI 12.850/2013). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ATO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 



    2. A Primeira Turma (HC 154906 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/6/2018) já examinou e chancelou os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante. Na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 



    3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.